Tribunal: CARF
Processo: 10530.720819/2015-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.720819/2015-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.067 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
JORGE SOUZA E SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. COMPROVAÇÃO. SÚMULA
CARF No 63.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de imposto de renda pessoa física - IRPF,
fls. 11/14, ano-calendário 2012, que apurou imposto suplementar, acrescido de juros de mora e
multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
indevidamente declarado como isento e/ou não tributável, por ser portador de moléstia grave não
comprovada através de laudo pericial emitido por órgão oficial da União, dos Estados, do
Distrito Federal ou dos Municípios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.720819/2015-47
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

Em impugnação de fls. 2/3, o contribuinte alega ser portador de moléstia grave e
que foi submetido a uma cirurgia em 16/07/2012.
A DRJ/CGE julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 04-39.5236
de fls. 34/35. Consta do voto que o contribuinte não apresentou laudo médico pericial emitido
por serviço médico oficial e não comprovou a condição de aposentado ou pensionista.
Cientificado do Acórdão em 9/6/2015 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 40), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 22/6/2015, fls. 42/63, que contém, em síntese:
Disserta sobre processo administrativo e verdade material.
Diz ser portador de moléstia grave e aposentado, sendo, portanto, seu rendimento
isento, nos termos da Lei 7.713/98, art. 6o, XIV. Apresenta laudo emitido pelo Governo do
Estado da Bahia que comprova que é portador de moléstia grave e junta Portaria Estadual do
Estado da Bahia no 75/05 que determinou sua aposentadoria.
Requer seja reconhecido o seu direito à isenção.
Os autos foram baixados em diligência, Resolução no 2401-000.541 (fls. 69/72),
para que fosse comprovada, mediante a apresentação de documentos e/ou laudo oficial, a data de
início da moléstia grave do Recorrente.
Em atendimento à Resolução do CARF, o contribuinte protocolou a Petição de fls.
79/81, instruída com os documentos nas folhas 82/84, afirmando restar comprovada sua
condição de aposentado e de portador de moléstia, Neoplasia Maligna, desde 16/11/2011.
Novamente os autos foram baixados em diligência, Resolução no 2401-000.669
(fls. 89/94), a fim de que o contribuinte fosse intimado a juntar aos autos laudo pericial emitido
por instituição pública, revestido das formalidades, o qual identifique a data em que a moléstia
grave foi contraída.
O Contribuinte tomou ciência da Resolução e em 06/11/2020, protocolou a
petição de fls. 102/107 onde, em suma, assevera que das provas carreadas aos autos pode-se
concluir pela comprovação da moléstia grave e reconhecer a isenção para o ano-calendário 2012;
e que o laudo médico oficial não é o único meio de prova hábil para comprovar a existência de
moléstia grave para fins de isenção de imposto de renda, nos temos da Súmula no 598 do STJ.
Por meio da Resolução no 2401-000.870 (fls. 112/115), em 07/04/2021, os autos
foram novamente baixados em diligência a fim de que o contribuinte fosse intimado a apresentar
um laudo médico oficial que contenha a indicação do início da doença.
O Contribuinte tomou ciência da Resolução em 20/05/2021 (fl. 118) e, em
16/06/2021, protocolou a petição de fls. 121/125 solicitando uma prorrogação de 60 dias úteis
para proceder à diligência solicitada.
Em 22/07/2021 o contribuinte protocolou nova petição (fls. 128/134) onde, em
suma, informa que os órgãos oficiais entendem que não é possível elaborar laudo retroativo e
assevera que comprovou, com outros meios de prova, que adquiriu a moléstia grave em 2011,
razões pelas quais deve ser aplicado o entendimento esposado pelo STJ através da Súmula no
598.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
MÉRITO
Quanto à isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
Sobre o gozo da isenção do imposto sobre a renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, a Lei 7.713/88 determina que:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
No mesmo sentido, o Regulamento do Imposto sobre a Renda (RIR/99), Decreto
3.000/99, vigente à época, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
[...]
XXXI - os valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento
for portador de doença relacionada no inciso XXXIII deste artigo, exceto a decorrente
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão (Lei no 7.713, de 1988, art. 6o,
inciso XXI, e Lei no 8.541, de 1992, art. 47);
[...]
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o); (grifo nosso)
[...]
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII,
a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
Sendo assim, verifica-se que para a fruição da isenção, exige-se o preenchimento
cumulativo de três requisitos:
a) que o rendimento seja proveniente de aposentadoria, reforma ou pensão;
b) que o rendimento seja recebido por portador de moléstia grave relacionada
em lei; e
c) que a moléstia seja comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Acrescente-se a isso o enunciado da Súmula Carf no 63, aprovada em 29/11/10:
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo
pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal ou dos Municípios. (grifo nosso)

Restou comprovado que o rendimento é proveniente de aposentadoria, conforme
cópia da publicação da Portaria no 478/2008, fl. 63.
Quanto à moléstia grave, em 16/6/2021 o contribuinte protocolou a petição de fls.
121/125, na qual apresenta o histórico dos documentos já adunados aos autos e esclarece que,
intimado da Resolução, “passou a percorrer todos os serviços médicos disponíveis em sua
cidade, porém, em virtude da pandemia do COVID-19, não conseguiu até o momento nenhum
responsável que pudesse analisar o caso em seus detalhes para emitir o laudo exigido”. Requereu
a prorrogação do prazo por sessenta dias.
Posteriormente, em 22/7/2021, apresentou nova petição de fls. 128/134, em que
esclarece que “antes de expirado o prazo solicitado ou até de manifestação da turma pelo
deferimento, o Recorrente conseguiu falar pessoalmente com o diretor da Junta médica do
Estado da Bahia, secretário de saúde do município, mas infelizmente a resposta pela emissão do
laudo oficial foi negativa, uma vez que não fornecem laudo com data retroativa, mesmo
compulsando os exames e laudos juntados aos autos”.
Veja-se que nem mesmo a junta médica citada, considerou a possibilidade de
atestar uma condição com data retroativa.
Quanto à prova hábil para comprovar ser o contribuinte era portador de moléstia
grave relativa ao ano-calendário de 2012, deve ser observado o conjunto probatório adunado aos
autos, abaixo elencados:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

a) Relatório Médico do CEHON Centro de Hematologia e Oncologia, assinado
pelo Dr. Rogério Medrado (CRM 9886), coloproctologista, informando que o
Sr. Jorge Souza e Silva foi submetido à cirurgia no dia 16/07/2012 e que
encontra-se em tratamento quimioterápico, datado de 13/11/2012 (fl. 4);
b) Relatório Médico do CEHON Centro de Hematologia e Oncologia, assinado
pela Dra. Lorena Augusta de Alcântara S. Sampaio (CRM 12823), informando
que o Sr. Jorge Souza e Silva é portador do CID C18 (carcinoma de colon) e
foi submetido à tratamento quimioterápico, datado de 06/02/2014 (fl. 5);
c) Portaria no. 184 de 14 de fevereiro de 2013, da Superintendência de
Previdência do Governo da Bahia, deferindo o pedido de isenção do imposto
de renda do Sr. Jorge Souza e Silva (fl. 8);
d) Cópia do laudo médico pericial n° 032/2013, emitido pela Junta Médica do
Estado da Bahia, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia maligna
(fl. 58), datado de 11/01/2013;
e) Cópia do laudo médico pericial n° 273/2015, emitido pela Junta Médica do
Estado da Bahia, declarando ser o contribuinte portador de neoplasia maligna
(fl. 59), datado de 24/04/2015;
f) Nota Fiscal de prestação de Serviço emitida pelo Hospital e Maternidade Dr.
Paulo Hilárião (fl. 82), na qual comprova a data da realização da colonoscopia
(09/11/2011);
g) Juntou cópia do laudo do IMAGEPAT (fl. 84), laboratório de Anatomia
Patológica, datado de 16/11/2011, que concluiu pela existência de Neoplasia
Intraepitelial de Baixo Grau.
Da análise dos documentos apresentados, considerando as exigências da
legislação tributária acima citada, o conjunto probatório carreado aos autos não possibilita a
decisão totalmente favorável ao contribuinte.
Conforme se verifica dos documentos juntados e resoluções, concluiu-se que o
contribuinte é portador de neoplasia maligna, sem, contudo, ser possível afirmar precisamente a
data em que foi contraída a doença.
Isso é muito importante para o deslinde da questão, pois os fatos geradores se
referem ao ano-calendário de 2012.
O laudo oficial apresentado é datado de 11/1/2013, servindo para determinar a
isenção a partir do ano-calendário 2013, mas não para o ano-calendário 2012.
Em que pese os esforços do recorrente na juntada de documentação
complementar, faz-se necessário o atendimento das formalidades previstas na lei para o
reconhecimento da isenção. Portanto, a data de início da moléstia grave deve ser comprovada
através de laudo médico expedido por instituição pública, revestido das formalidades para
produzir os efeitos que lhe são próprios.
O laudo do laboratório de anatomia patológica não é suficiente para que este
órgão julgador conclua se tratar de neoplasia maligna, conforme previsto na legislação de
regência. Também não se presta para referia comprovação o relatório do médico particular
datado de 13/11/2012.
Fl. 143
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.067 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.720819/2015-47

Foi oportunizado ao contribuinte, por várias vezes, a apresentação do laudo
pericial emitido por instituição pública, revestido das formalidades, o qual identifique a data
em que a moléstia grave foi contraída. Contudo, referido documento não foi apresentado.
Sendo assim, não restou comprovado a data do início da doença que conferiria o
direito à isenção para o ano-calendário 2012, conforme previsto em lei.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 144
DF CARF MF
Original